Tribunal: TJMT
Processo: 0015148-09.2012.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015148-09.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARYANGELA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 006.412.701-00 (APELADO), MEISE SILVESTRIN BIEMBENGUT - CPF: 710.304.681-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 3G LTDA - CNPJ: 05.074.651/0001-40 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CELSO JOSE ROSSATO JUNIOR - CPF: 694.782.281-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO FELICIANO - CPF: 163.163.308-20 (ASSISTENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIO CIENTE DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIA QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – COMPRA E VENDA DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DA MERCADORA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO APOSTO NO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 861.575/MT, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/3/2017). 2. Na hipótese em que endossante e endossatária são compostas e administrativas pelos mesmos sócios, exercem atividade econômica no mesmo ramo e na mesma região, não há como enquadrar a endossatária no conceito de terceira de boa-fé, sendo cabível a oposição de exceções pessoais a esta, como
a ausência de entrega das mercadorias e inexecução do negócio jurídico subjacente, que resultou na
inexigibilidade do crédito aposto no cheque.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 3G LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Distrato Contratual c/c Inexistência de Débito
”

(Proc. nº 0015148-09.2012.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por MARYANGELA DANTAS DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente para “
declarar a rescisão do contrato verbal entabulado entre as partes referente à aquisição de 27m3 de madeira e, por conseguinte, a inexigibilidade dos cheques nº 455486-8, 455483-3, 455484-1 e 455485-0, no valor de R$ 3.251,00 cada um
”, e, em confirmação da “
tutela de urgência anteriormente concedida
(...)
, determinar, em definitivo, a exclusão dos protestos constantes nas págs. 18/21 do mesmo evento
” (cf. Id. nº 173230733).

A apelante alega que “
recebeu as cártulas de cheques através de endosso feito pela Madeireira Gilvane, de modo que, não tendo ocorrido a compensação na data aprazada, houve o protesto dos títulos visando o recebimento do crédito
”, o que se deu em regular exercício do direito de credora.

Diz que a autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que seria portadora de má-fé do título, não tendo feito prova de que compõe o mesmo grupo econômico da Madereira Gilvane Ltda, tampouco de que existe uma confusão operacional entre ambas, mas, “
sem analisar todo o conjunto dos autos, o d. magistrado entendeu por relativizar o princípio da abstração e presumir que a apelante tinha conhecimento da negociação
”, o que jamais pode ser admitido, na medida em que “
o princípio da abstração somente poderá ser relativizado em casos de comprovada má-fé, o que, à toda evidencia, não é o que se demonstra dos autos
”.

Em outra frente, afirma que a prova dos autos mostra que a “
empresa Gilvane, endossante do cheque, cumpriu fielmente com a obrigação de entrega de madeira, sendo que a apelada, através do documento colacionado no id. 81713246 - pág. 17, confessa sua inadimplência, eis que estaria enviando os cheques sub judice para pagamento da importância devida
”, ressalvando que “
os valores não correspondem
(ao da dívida original)
em razão de a apelada ter ‘diluído’ o valor de um deles nos demais, acrescentado os juros, e repassado somente 4 (quatro) cártulas das 5 (cinco) que havia prometido
”, e ressaltando que, quanto ao cumprimento do contrato, a prova testemunhal é categórica quanto à correta entrega da madeira.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 173230739).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 173230744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“MARYANGELA DANTAS DE OLIVEIRA ajuizou Ação Declaratória de Distrato Contratual c/c Inexistência de Débito contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 3G LTDA, na qual alegou que, em novembro de 2007, comprou 27m3 de madeiras da requerida, mediante a entrega de 4 cheques, no valor de R$ 3.251,00 cada, a serem descontados nos meses subsequentes, contudo, não recebeu a mercadoria e, diante disso, sustou os cheques, (porém), em 26/02/2008, foi surpreendida com o protesto das cártulas.

Requereu a sustação do protesto dos cheques liminarmente, e, ao final, a declaração de rescisão contratual e inexistência de débito ante o inadimplemento do contrato pela requerida e a condenação da requerida aos ônus de sucumbência (ID. 81713242).

A liminar de sustação do protesto foi concedida (ID 81713242, pg. 33).

A requerida apresentou contestação (ID 81713246), em que alegou, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, defendeu que é terceira de boa-fé e as exceções pessoais não são oponíveis contra si, vez que recebeu os cheques mediante endosso da empresa Madeireira Gilvane, com quem a autora realmente efetuou o negócio jurídico que originou a emissão das cártulas, sendo-lhe fornecidas as cópias das notas fiscais, Guia Florestal e há prova testemunhal da entrega da madeira, de modo que resta comprovado o cumprimento da obrigação e a exigibilidade do débito. Pugnou pela revogação da liminar e pela condenação da autora por litigância de má-fé, bem como pela improcedência do pedido.

(...)

É de amplo conhecimento que o cheque é um título de crédito não causal e autônomo, conforme expressamente previsto na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) em seu art. 13, que dispõe que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

A fim de garantir essa autonomia e independência, o legislador incluiu o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé no art. 25 da referida lei, nestes termos: (...).

Sendo assim, em regra, ao terceiro, portador do título, não pode ser oponível qualquer defeito na relação jurídica originária a fim de imiscuir o emitente do pagamento, salvo se comprovada a má-fé ou se adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Com efeito, tendo os cheques em tela circulado mediante endosso em branco (vide verso do título – ID 18667603 e 18667605 da execução em apenso), não poderia a autora levantar exceções de ordem pessoal contra o portador, devido à abstração da relação cambial. Já que o endosso em branco, assim como o em preto, transmite a posse da cártula e os direitos de crédito que nela estão consubstanciados, legitimando o portador à cobrança da dívida.

Ocorrendo o endosso, vale dizer, a cessão do crédito representado pelo título de crédito, a cambial desprende-se da relação fundamental que lhe deu origem, impedindo que o sacador oponha ao endossatário de boa-fé exceções pessoais como, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido ou o seu direito à resolução contratual (art. 24 LC), salvo revelada má-fé do endossatário.

É este o ponto nevrálgico do caso em comento, em que a autora (emitente do cheque) alega que por meio de contrato verbal, via telefone, adquiriu 27m3 de madeira da requerida Indústria e Comércio de Madeira 3G, mas não recebeu a mercadoria, por isso, sustou os cheques. Em contrapartida, a requerida Indústria e Comércio de Madeiras 3G, alega que recebeu as cártulas mediante endosso da empresa Madeireira Gilvane, com quem a autora efetivamente teria contratado, por isso, as exceções pessoais da primeira relação jurídica não lhe seriam oponíveis, por ser terceira de boa-fé.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a autora se desincumbiu de seu ônus de provar que as empresas fornecedoras de madeiras (3G e Gilvane) pertencem aos mesmos sócios Uberto Costa e Irene Costa (ID 81713249 - pág. 11/24), de modo a se admitir a discussão da
causa debendi
, vez que a portadora dos cheques (3G) os adquiriram em seu detrimento (devedor), conforme a exceção prevista no art. 25 da Lei do Cheque. Ou seja: com consciência dos entraves existentes na relação negocial subjacente.

Em contrapartida, sendo incontroversa a existência da relação jurídica destacada na inicial, a requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o cumprimento do contrato verbal, pois não há comprovante de entrega das madeiras, seja por meio documental, seja pela prova testemunhal (art. 373, II, do CPC).

Ao examinar o acervo de documentos amealhado no processo pela requerida (ID 81713246), verifica-se que a Nota Fiscal supostamente emitida em virtude do negócio descrito na inicial, além de possuir valor distinto ao total dos cheques, está em nome de Alex Sandro Feliciano, pessoa com a qual não comprovou ter qualquer relação com a autora, pelo contrário: referida pessoa foi arrolada pela requerida como sua testemunha, e, em seu depoimento, afirmou que era seu funcionário da ré à época dos fatos, mas não foi o responsável pela entrega da madeira oriunda do contrato discutido na inicial (ID 84655354):

‘Conhece o Eliel. Ele é esposo ou pai da Maryangela. Não é parente de Eliel. Conhece a empresa Indústria e Comercio de Madeiras 3G. Trabalhou de motorista para eles e vendia madeira para eles. Faz muito tempo que não tem vínculo com a empresa. Quem arrumou esse cliente para a empresa foi eu. O Eliel era quem representava a Maryangela. Na época era Cambará, em vigas, caibros, ripas, ripão. Normalmente o pagamento era feito em cheque. Depois que entregava a madeira, eram repassados os cheques. A madeira foi entregue, sempre foi entregue. Se teve madeira que não foi entregue, é porque ele tirava a nota para o estado de São Paulo para não pagar o imposto, para sonegar o imposto. Os cheques não foram compensados, inclusive foi lá tentar fazer acerto, mas nunca pagou. O motorista da empresa chamado Luiz Carlos também foi lá umas duas ou três vezes, mas não recebeu. Não se lembra se foi emitido recibo na entrega da madeira. A prática da empresa na entrega dos produtos, na época a gente tinha uma confiança na gente, a gente indicava o pessoal, não era a primeira carga que ele comprou, comprou outras cargas, tinham outro depósito em São José dos Campos. Não transportou a madeira dessa carga. Os cheques eram enviados depois da conferência da madeira. Esperavam conferir a madeira e entregavam os cheques ou mandavam por Sedex. Na época tinha parado de trabalhar com caminhão porque estava acidentado. Antes fazia entrega da madeira, pegava os cheques, fazia os acertos.’

O que se vê, em verdade, é que a requerida tentou se aproveitar de ‘uma brecha jurídica’ (abstração e autonomia do cheque), endossando os cheques recebidos em virtude do contrato verbal com a autora para a empresa pertencente aos mesmos proprietários, a fim de receber um crédito indevido, já que o contrato foi frustrado pela não entrega da madeira.

Logo, a inadimplência da requerida (vendedora) gera, em parte, os efeitos pretendidos pela autora, pois ao contrário do pedido postulado na inicial (declaração de distrato), ocorreu em verdade a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil: (...).

Diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, senão o acolhimento do pedido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Maryangela Dantas de Oliveira contra Industria e Comércio de Madeira 3G Ltda e, como consequência direta, encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) DECLARAR a rescisão do contrato verbal entabulado entre as partes referente a aquisição de 27m3 de madeira e, por conseguinte a inexigibilidade dos cheques nº 455486-8, 455483-3, 455484-1 e 455485-0, no valor de R$ 3.251,00 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais) cada um.

b) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida (Evento nº 81713242, pg. 33), e como consequência, DETERMINAR, em definitivo, a exclusão dos protestos constantes nas Págs. 18/21 do mesmo evento.”

Embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais sequer chegam a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, não sendo capazes de convencer minimamente do eventual desacerto da conclusão do juiz sentenciante, primeiro porque, conquanto diga que não tinha qualquer conhecimento do negócio subjacente à emissão dos cheques, assim como que a autora/emitente não teria feito prova de sua relação com a empresa/endossante (
Madereira Gilvane Ltda), basta rápida leitura dos autos para se confirmar que, com a juntada da cópia dos contratos sociais da ré Indústria e Comércio de Madeiras 3g Ltda e da endossante Madereira Gilvane Ltda (cf. Id. nº 173230712 – pág. 1/23), a autora comprovou que “
as empresas fornecedoras de madeiras (3G e Gilvane) pertencem aos mesmos sócios Uberto Costa e Irene Costa
”, que atuam no mesmo ramo de mercado, com a sede localizada na mesma cidade (Sinop/MT), e, quanto a isso, sobre tais coincidências, a ré/apelante nada diz, limitando-se a balbuciar, como dito, sem qualquer consistência ou coerência, que, a despeito da identidade dos sócios administradores, nada sabia da relação negocial entre emitente e endossante; em segundo lugar, porque, apesar de alegar que há prova cabal do cumprimento da obrigação do negócio que deu origem aos cheques, não consta dos autos qualquer documento relativo à entrega da madeira, nenhuma nota fiscal ou recibo de entrega vinculado à autora, e os demais indícios de prova definitivamente não favorecem conclusão segura nesse sentido.

É certo que, com a circulação, o cheque adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiro endossatário de boa-fé, porém, na hipótese dos autos, considerando que endossante e endossatária são compostas e administrativas pelos mesmos sócios, exercem atividade econômica no mesmo ramo e na mesma região, é inequívoca a conclusão de que a ré/apelante não se enquadra no conceito de endossatária de boa-fé, sendo, então, cabível a oposição da exceções pessoais, até porque os indícios probatórios denotam a sua ciência quanto à inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com a autora.

Sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA INEXISTENTE. CIÊNCIA DOS FATOS PELA FACTORING. MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com a circulação o título de crédito adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020)

Não há censura ou acréscimo a ser feito conclusão sentencial de que ré/apelante “
não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do contrato verbal, pois não há comprovante de entrega das madeiras, seja por meio documental, seja pela prova testemunhal (art. 373, II, do CPC)
”, lembrando que não há como exigir da autora/apelada prova de fato negativo, isto é, do não recebimento da madeira, enquanto que, por outro lado, se o negócio foi regular e efetivamente executado, a ré/apelante não teria dificuldade em apresentar prova documental comprobatória do serviço, cabendo ratificar a observação de que “
a Nota Fiscal supostamente emitida em virtude do negócio descrito na inicial, além de possuir valor distinto ao total dos cheques, está em nome de Alex Sandro Feliciano, pessoa com a qual não comprovou ter qualquer relação com a autora, pelo contrário: referida pessoa foi arrolada pela requerida como sua testemunha, e, em seu depoimento, afirmou que era seu funcionário da ré à época dos fatos, mas não foi o responsável pela entrega da madeira oriunda do contrato discutido na inicial
”, e, em específico ao peso da prova testemunhal, o simples fato de a testemunha em questão (Alex Sandro Feliciano) informar que não foi o responsável pela prestação do serviço, isto é, que “
não transportou a madeira dessa carga
”, já é suficiente para afastar qualquer remota possibilidade de o seu testemunho servir de prova inequívoca, como pretende levar a crer a ré, do adimplemento da obrigação contratual.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 16% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023